Tribunal: TJDFT
Processo: 0706917-40.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. SIMULAÇÃO. AGIOTAGEM. VERIFICADA. ÔNUS PROBATÓRIO. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.172-32/2001. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de simulação no negócio jurídico, declaração de nulidade do Instrumento Particular de Cessão de Direitos e do cheque emitido pela autora e fixação dos juros em 1% (um por cento) ao mês sobre o montante de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
2. Segundo o Princípio da Dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Não há se falar em ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, haja vista terem as apelantes exposto de forma clara as razões de fato e de direito que justificariam a reforma do decisum.
3. O art. 3o da medida provisória no 2.172-32/2001 estabelece que: “Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação.” In casu, o credor não logrou comprovar a validade da compra e venda do imóvel, tampouco ter efetuado parte do pagamento em espécie.
4. O negócio jurídico simulado é aquele que tem uma aparência normal, entretanto, não objetiva atingir o efeito que deveria produzir. Os elementos probatórios anexados aos autos, evidenciam se tratar de negócio jurídico simulado, firmado unicamente como garantia de empréstimo ilegal (agiotagem).
5. A aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam, que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, que tenha sido dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF) e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte contrária.
6. In casu, não restou demonstrado que a interposição do recurso de apelação teve como objetivo induzir o juiz a erro ou prejudicar a outra parte, tratando-se de mero exercício regular do direito de recorrer. Não há se falar, portanto, em litigância de má-fé.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.